Tribunal: TJDFT
Processo: 0737608-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737608-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 245596042 do processo n. 0724354-44.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada contra QUBO Tecnologia e Sistemas Ltda. - ME, indeferiu o pedido de reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei n. 911/69. Em suas razões recursais (ID 75890934), sustenta o agravante que “o art. 329, I, do Código de Processo Civil assegura ao autor a prerrogativa de modificar o pedido ou a causa de pedir até a citação do réu, independentemente de sua concordância”, (...) “possibilitando ao autor a adaptação de sua demanda à estratégia processual que se mostrar mais adequada”. Destaca que “a modificação pretendida não causa nenhum prejuízo ao direito de defesa do réu, considerando que este ainda não foi integrado ao processo”. Descreve que “a interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela que o objetivo principal do Decreto-Lei n. 911/69 é assegurar ao credor fiduciário a recuperação do bem alienado, em caso de inadimplemento do devedor”. No ponto, entende que “a conversão em execução é uma medida alternativa, a ser adotada quando a busca e apreensão se mostra inviável”. Conclui que, “uma vez localizado o bem, a razão para a conversão desaparece, e a ação de busca e apreensão se torna novamente o meio mais adequado para a satisfação do crédito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para deferir o pedido de reconversão da ação de execução em busca e apreensão baseada no Decreto-Lei n. 911/69. Preparo recolhido (ID 75894185). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque inexiste previsão legal que admita a reversão do feito executivo em ação de busca e apreensão após localização posterior do veículo. Na mesma linha, já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. EFETIVADA. PEDIDO DE REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1.O rito processual, o qual é estabelecido mediante o pedido autoral, apenas poderá ser modificado nos casos expressamente previstos na lei. 2. Na ação de busca e apreensão, o Decreto Lei 911/69 dispõe em seu artigo 4o a faculdade de o credor fiduciário requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva quando não localizado o bem que se buscava apreender. A conferir: "Art. 4o Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil". 3. Nesse sentido, cumpre-se destacar que efetivada a conversão, tem-se por encerrado o processo de rito especial e iniciado novo processo regido pelo rito executivo previsto no Código de Processo Civil. 4. Portanto, ao ser localizado o bem gravado de alienação fiduciária, diante de ausência de previsão legal, não será possível a reconversão do processo executivo, uma vez que implicaria na reabertura de fase processual já encerrada. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1908044, 07228370220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a alegação genérica de possibilidade de desaparecimento do bem e perigo à garantia contratual, dissociada de indícios que apontem tentativa de dilapidação patrimonial, não é suficiente, por si só, para significar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação ao recorrente, que pode aguardar o exercício do contraditório para análise de mérito do presente recurso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora